Tribunal: TJES
Processo: 0024136-30.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024136-30.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: FABIANO CHRISTO DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão proferido em sede de apelação, sob a alegação de omissão no julgamento quanto à responsabilidade do adquirente pela rescisão do contrato e à aplicabilidade do direito de retenção de 25% dos valores pagos. Há também pedido da parte embargada para a imposição de multa por embargos protelatórios em desfavor das embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão ao analisar as causas da rescisão contratual e o pleito de retenção de valores; (ii) estabelecer se a oposição dos aclaratórios justifica a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional.

O acórdão embargado não apresenta omissão, uma vez que decidiu de forma clara e fundamentada que a responsabilidade pela rescisão contratual foi exclusiva das construtoras, em virtude da falha na entrega global do empreendimento, o que afasta o direito de retenção do percentual de 25%.

A revalidação da avença pela construtora mediante a celebração de termo de aditamento, mesmo ciente da mora do consumidor, configura renúncia tácita ao direito de arguir o inadimplemento pretérito como causa para rescisão, consubstanciando violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A insatisfação das embargantes reflete mero inconformismo com a tese adotada em sentido contrário aos seus interesses, não sendo os aclaratórios a via adequada para a rediscussão de matéria já resolvida.

A condenação à multa prevista na legislação processual requer a demonstração inequívoca de que a parte agiu com o intuito deliberado de protelar o desfecho processual, circunstância não evidenciada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não padece de omissão a decisão que analisa expressamente os pontos controvertidos e adota tese devidamente fundamentada acerca da responsabilização pela rescisão contratual, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para externar mero inconformismo e buscar a rediscussão do mérito.

A renegociação do contrato e a posterior entrega das chaves implicam renúncia tácita da construtora ao direito de invocar a inadimplência pretérita do consumidor como fundamento para a rescisão da promessa de compra e venda.

O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe quando não verificado o manifesto propósito de protelar o andamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo nº 1.002; STJ, Tema Repetitivo nº 1.009; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003233-52.2022.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o v. acórdão de ID 18534475, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por elas interposto, “
para reformar a sentença unicamente para permitir a retenção, pelas apelantes, no valor correspondente à taxa de fruição pelo período de ocupação efetiva do imóvel, compreendido entre 23.06.2014 (fl. 270) e 28.01.2016 (fl. 408), no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, calculado sobre o valor do bem, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação com o crédito a ser restituído, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida
”.

Em suas razões recursais, as embargantes afirmam que
(i)
o v. acórdão “
incorreu em omissão, na medida que ignorou fundamentos expostos no recurso de apelação, especialmente, de que a rescisão contratual decorreu da inadimplência do autor, ora embargado
”;
(ii)
“
não se pode admitir a rescisão do contrato por culpa das embargantes, já que o embargado se encontrava na posse do imóvel por aproximadamente dois anos
”;
(iii)
“
na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado antes da Lei n. 13.786/2018, por desistência do promitente comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores pagos
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o Órgão Colegiado apreciou expressamente a quem deveria ser atribuída a responsabilidade pela rescisão contratual e assentou a inaplicabilidade do direito de retenção pleiteado pelas construtoras em decorrência da caracterização de sua culpa exclusiva no atraso da entrega global do empreendimento, nos exatos termos dos fragmentos adiante transcritos,
in litteris
:

No que se refere à tese defensiva centrada na inadimplência do autor desde novembro de 2013, revela-se insubsistente, pois o "Instrumento Particular de Aditamento e de Re-Ratificação" (fls. 267-269), firmado em junho de 2014, demonstra que a própria construtora, já ciente da mora de ambas as partes, revalidou a avença, manifestando inequívoco interesse na preservação do negócio.

Tal conduta, à toda evidência, implica renúncia tácita ao direito de arguir o inadimplemento pretérito do adquirente como causa principal para a rescisão, sob pena de flagrante violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que as apelantes não podem, ao mesmo tempo, concordar em prosseguir com o contrato (assinando o aditivo e entregando as chaves na sequência, fl. 270) e, posteriormente, em juízo, invocar uma mora por ela própria tolerada e renegociada.

Resta claro, portanto, que a causa determinante da rescisão foi o subsequente inadimplemento da construtora, que, ao entregar um imóvel desprovido do uso pleno de toda a área componente da sua fração ideal, falhou em sua obrigação principal, frustrou o consumidor e tornou a manutenção do contrato inviável.

Confirmada a culpa exclusiva das apelantes, a manutenção da sentença quanto à restituição integral dos valores (Súmula 543, STJ), estando aí incluída, também, a [comissão] de corretagem, nos termos da tese firmada no Tema nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe, afastando-se, por óbvio, qualquer direito de retenção do percentual de 25%.

Daí dizer que o Órgão Colegiado resolveu a questão relativa à responsabilidade pela rescisão do contrato de forma expressa, notadamente porque renegociado o débito no momento de entrega das chaves, o que, conforme pontuado, “
implica renúncia tácita ao direito de arguir o inadimplemento pretérito do adquirente como causa principal para a rescisão, sob pena de flagrante violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), na medida em que as apelantes não podem, ao mesmo tempo, concordar em prosseguir com o contrato (assinando o aditivo e entregando as chaves na sequência, fl. 270) e, posteriormente, em juízo, invocar uma mora por ela própria tolerada e renegociada
”.

Assim, uma vez afastada a culpa do apelado pela rescisão contratual, descabe falar na possibilidade de retenção, até o limite de 25%, dos valores pagos (Tema Repetitivo n. 1.002).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate,
no que diz respeito à pretensão da parte embargada em ver aplicada a multa por embargos protelatórios em desfavor da parte embargante
, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC,
é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer
, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)